Tribunal: STJ
Processo: 0000974-66.2014.8.15.0741
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027088 - PB(2025/0319093-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO DE LIMA
ADVOGADO
: MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS - PB011536
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
DESERÇÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA
DA

SÚMULA N. 187/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada em razão de
ato de improbidade administrativa praticado por Prefeito Municipal de
Riacho de Santo
Na sentença, o pedido foi julgado
Antônio/PB.
parcialmente procedente. No Tribunal
, o recurso de apelação não foi
a quo
conhecido por intempestividade. Nesta Corte, o recurso especial
foi inadmitido, assim como o agravo em recurso especial não foi
conhecido.
II - Por meio da análise dos autos, verifica-se que o recurso
especial não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o
respectivo comprovante de pagamento. Ademais, percebeu-se, no Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, haver irregularidade no recolhimento do
preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício,
limitou-se a requerer a reconsideração da determinação. Dessa forma, o
recurso especial não foi devida e oportunamente preparado. Incide, na
espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do
recurso.
III - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54487845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:58
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: a3da085f-41d9-4ac4-b19b-c36cea2db0a3

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54487845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:58
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: a3da085f-41d9-4ac4-b19b-c36cea2db0a3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027088 - PB (2025/0319093-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO DE LIMA
ADVOGADO
: MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS - PB011536
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA N. 187/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada em razão de
ato de improbidade administrativa praticado por Prefeito Municipal de
Riacho de Santo Antônio/PB. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente
procedente. No Tribunal
, o recurso de apelação não foi conhecido por
a quo
intempestividade. Nesta Corte, o recurso especial foi inadmitido, assim como
o agravo em recurso especial não foi conhecido.
II - Por meio da análise dos autos, verifica-se que o recurso
especial não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo
comprovante de pagamento. Ademais, percebeu-se, no Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, haver irregularidade no recolhimento do preparo. A parte,
embora regularmente intimada para sanar referido vício, limitou-se a requerer
a reconsideração da determinação. Dessa forma, o recurso especial não foi
devida e oportunamente preparado. Incide, na espécie, o disposto na Súmula
n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso.
III - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53008589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:38
Código de Controle do Documento: 66927560-1b98-45c9-9897-410674b0528f

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou agravo
interposto por Jose Roberto de Lima, à decisão que inadmitiu recurso especial com
fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
art. 21
recurso."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

A redação é clara e categórica: a norma afasta o adiantamento de quaisquer despesas
processuais, inclusive o preparo recursal, em todo e qualquer processo submetido ao regime da
Lei de Improbidade Administrativa.
Trata-se, pois, de norma processual especial e de aplicação imediata, destinada a
assegurar que o acusado em ação de improbidade tenha garantido o pleno exercício da ampla
defesa e do contraditório, sem que o exercício do direito de recorrer fique condicionado a
custas prévias.
[...]
Nesse contexto, o
-B concretiza uma garantia instrumental da ampla defesa: a
art. 23
vedação de obstáculos econômicos ao acesso à jurisdição.
[...]
Por conseguinte, é forçoso reconhecer que a
– que trata da ausência de
Súmula 187/STJ
preparo recursal em hipóteses genéricas – não se aplica às ações regidas pela
especialmente após sua reforma pela

Lei no 8.429/1992,
Lei no 14.230/2021.

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Documento eletrônico VDA53008589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:38
Código de Controle do Documento: 66927560-1b98-45c9-9897-410674b0528f

Por meio da análise do recurso de Jose Roberto de Lima, verifica-se que o
recurso especial não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo
comprovante de pagamento.
Ademais, percebeu-se, no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, haver
irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para
sanar referido vício, limitou-se a requerer a reconsideração da determinação, conforme
consignado na decisão de fls. 838/841.
Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado.
Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15%
sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53008589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:38
Código de Controle do Documento: 66927560-1b98-45c9-9897-410674b0528f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.027.088 / PB
Número Registro: 2025/0319093-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009746620148150741 9746620148150741
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ROBERTO DE LIMA
ADVOGADO : MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS - PB011536
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE ROBERTO DE LIMA
ADVOGADO : MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS - PB011536
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54470311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:27
Código de Controle do Documento: 29ae5006-ced8-441a-a384-bfe4f3bb9444

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:27
Código de Controle do Documento: 29ae5006-ced8-441a-a384-bfe4f3bb9444